Tribunal: TJPA
Processo: 0801425-09.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801425-09.2021.8.14.0008

APELANTE: JORGE AUGUSTO FERREIRA ASSUNCAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS ROBUSTAS. ELEMENTOS INQUISITÓRIOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. APLICAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Jorge Augusto Ferreira Assunção contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A acusação narrou que o recorrente subtraiu um liquidificador, um aparelho de DVD e fios de cobre do interior de residência situada na cidade de Barcarena. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público, na instância recursal, manifestou-se pelo provimento do apelo, sob o argumento de que os elementos probatórios constantes dos autos não são suficientes para sustentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação penal do réu, diante da ausência de provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, nos termos exigidos pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação criminal deve fundar-se em provas colhidas sob o contraditório judicial, sendo vedada a utilização exclusiva de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme dispõe o art. 155 do CPP.

No caso concreto, a condenação foi lastreada apenas no depoimento de um policial militar que não presenciou o ato de subtração e em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que tenha havido a oitiva da vítima ou de testemunhas presenciais em juízo.

A revelia do acusado e a consequente ausência de seu interrogatório comprometem ainda mais a formação do convencimento judicial quanto à autoria delitiva, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de dúvida razoável sobre a autoria do delito, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, sendo imperiosa a absolvição do réu, conforme previsto no art. 386, VII, do CPP.

O parecer ministerial de segundo grau, que reconhece expressamente a insuficiência probatória e recomenda a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, reforça a necessidade de se resguardar o devido processo legal e a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal não pode se basear exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, devendo observar o contraditório judicial.

A ausência de prova testemunhal em juízo e a não realização do interrogatório do réu impedem a formação de juízo condenatório seguro.

Diante de dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 386, VII; CP, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AREsp 915.956/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 02.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jorge Augusto Ferreira Assunção em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput, do Código Penal, consistente em furto simples.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia narrando que, no dia 21 de março de 2021, por volta das 14h, o recorrente subtraiu para si coisa móvel alheia — um liquidificador, um aparelho de DVD e fios de cobre — do interior da residência da vítima José Antônio Moraes Pantoja, localizada na Rua Capitão Tomé Serrão, em Barcarena. O acusado foi interceptado por policiais militares que, após acionamento por populares, o encontraram em posse dos referidos objetos e o conduziram à delegacia. A denúncia foi recebida em 15 de março de 2022, e a ação penal seguiu regularmente.

Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 04 de julho de 2024, houve a oitiva do policial militar José Ivonilton de Castro, única testemunha ouvida em juízo, ocasião em que foi decretada a revelia do acusado. A sentença condenatória fundamentou-se na referida oitiva e nos elementos colhidos na fase inquisitorial, tendo o juízo fixado a pena em 1 ano de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Em suas razões recursais (ID 27250597), o apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta a tese de insuficiência de provas para a condenação, pugnando pela absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Argumenta que a vítima não foi ouvida em juízo; a testemunha ocular não compareceu; o policial ouvido não presenciou o furto; e o réu não foi interrogado. Defende que a condenação baseou-se unicamente em elementos colhidos na fase policial, contrariando o disposto no art. 155 do CPP, e menciona precedentes jurisprudenciais do TJPA que reconhecem a fragilidade de provas semelhantes para fundamentar um édito condenatório. Ao final, requer a reforma da sentença e a absolvição do apelante.

Em contrarrazões (ID 27250599), o Ministério Público do Estado do Pará sustenta que a autoria e a materialidade do delito encontram-se satisfatoriamente comprovadas, destacando o depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência e a apreensão dos objetos subtraídos. Afirma que a sentença é clara ao evidenciar o conjunto probatório que fundamenta a condenação e pugna pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público, em grau recursal (ID 30441971), atuando na condição de custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que as provas constantes dos autos são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Argumenta que a ausência de testemunhas presenciais e a não realização do interrogatório do réu comprometem a segurança jurídica do decreto condenatório. Ressalta que a prova deve ser robusta e inconteste, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência e aos preceitos do devido processo legal, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jorge Augusto Ferreira Assunção contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA que, ao julgá-lo procedente, condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

A matéria devolvida a esta instância revisora limita-se, pois, à suficiência do conjunto probatório para embasar o decreto condenatório.

A teor do disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial”, sendo vedada a condenação baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a condenação do apelante fundou-se, precipuamente, no depoimento prestado em juízo por policial militar que atendeu a ocorrência, bem como nos elementos colhidos na fase investigatória, não havendo a produção de outras provas capazes de confirmar de maneira inequívoca a autoria delitiva.

A vítima, José Antônio Moraes Pantoja, não foi ouvida em juízo; tampouco há nos autos testemunhas presenciais da subtração dos bens.

Ademais, não foi realizado o interrogatório do acusado, o qual foi declarado revel.

O policial militar ouvido em audiência confirmou que encontrou o réu em posse dos objetos descritos na denúncia (liquidificador, aparelho de DVD e fios de cobre), tendo este declarado informalmente que teria furtado os bens, porém essa confissão extrajudicial, desacompanhada de outros elementos de prova firmes, não se mostra suficiente para respaldar um decreto condenatório.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CRFB/88), exigindo prova robusta e inequívoca de autoria e materialidade como condição necessária para a condenação.

A dúvida razoável milita sempre em favor do réu:

“II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dubio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal” (STF, AgRg no AREsp 915.956/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 02/12/2016).

Seguindo tal linha, o parecer do Ministério Público de segundo grau, lavrado pela Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi, opinou com acerto pelo provimento do recurso, enfatizando a fragilidade da prova da autoria e recomendando a aplicação do princípio do in dubio pro reo, o que, por prudência e garantismo, impõe-se acolher.

Dessa forma, constata-se que a dúvida persiste quanto à efetiva participação do recorrente na prática do delito que lhe foi imputado, sendo a absolvição medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para ABSOLVER o APELANTE
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026